Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707994-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL - GDF REPRESENTANTE LEGAL: WASHINGTON CARDOSO ALKMIM JUNIOR AGRAVADO: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708596-37.2022.8.07.0018 proposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF em desfavor do ora agravante, acolheu em parte a impugnação do executado, nos seguintes termos (ID 140540968 do processo de origem): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelo Distrito Federal na qual sustenta haver: a) litispendência; b) ilegitimidade ativa; c) ausência de documentação dos substituídos; d) prescrição; e) excesso de execução (ID 137068817). Viabilizado o contraditório, a parte credora se manifestou no ID 139835507. É a exposição. DECIDO. Da Ilegitimidade Ativa Sustenta o executado que o sindicato, em nome próprio, não tem legitimidade para promover execução individual em ação coletiva em que tutela direito coletivo em sentido estrito. Acrescentando que, apenas no caso de direitos individuais homogêneos, de forma subsidiária, os sindicatos poderiam ajuizar execuções individuais, com a indicação dos beneficiados. Contudo, razão não lhe assiste. Isto, pois, os credores arrolados na exordial, encontram-se devidamente identificados e o Sindicato representante da categoria está devidamente investido no múnus, contando, para tanto, com o necessário instrumento de mandato. Sobre a temática, confira-se o seguinte julgado: A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as entidades sindicais poderão atuar como substitutas processuais da categoria que representam, sendo desnecessária a autorização expressa do titular do direito subjetivo, bem como a apresentação de relação nominal dos associados e a indicação de seus respectivos endereços. (AgRg no AREsp 108.779/MG, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2012) Há que se destacar, ainda, que, em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 883.642 (Tema 823) " os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". Ademais, a indicação dos credores na forma como se deu viabilizou a manifestação específica pelo executado, notadamente quanto ao valor devido a cada qual, de modo que desarrazoada se mostra a pretensão externada em sede de impugnação de complementação da documentação pertinente a cada um dos credores. Por fim, há que se corroborar que prejuízo algum sobejará aos credores, na medida em que, o valor do crédito a ser eventualmente auferido por cada qual será objeto de levantamento por cada um dos beneficiários, não havendo o que se cogitar em locupletamento do ente sindical. Portanto, configurada está a legitimidade da parte credora. Da Documentação Pessoal dos Substituídos Como se vê, o executado sustenta ser inviável o reconhecimento do direito postulado por ausência da necessária documentação suscetível de identificar cada um dos credores, notadamente quanto à sua vinculação funcional aos quadros da Administração Pública. Quanto ao ponto, tem-se que razão não subsiste ao aventado argumento, exceto com relação à substituída MARCIA MARIA PEREIRA PIRES DE SOUZA. Isso porque, repise-se, os credores foram arrolados na peça vestibular com referência ao nome completo e CPF de cada um, restando apenas a informação quanto à MARCIA MARIA PEREIRA PIRES ,o que, por certo, já se revela suficiente para que o executado diligenciasse os respectivos dados em seus assentos funcionais e, assim, aferisse a regularidade dos valores discriminados para cada qual, o que, inclusive, foi por ele feito. Sob essa asserção, tem-se que desnecessária a dilação de prazo ao executado para manifestação pontual após juntada dos documentos pessoais, uma vez que, repise-se, tal circunstância de modo algum constitui causa obstativa ao exercício do direito de impugnação por parte do devedor. Da Prescrição Verbera o executado que no caso em comento não incide a tese firmada no Tema Repetitivo n. 880 do STJ, na medida em que o cumprimento de sentença não se encontrava condicionado à apresentação das fichas financeiras, as quais foram apresentadas em 12.02.2007, não havendo, portanto, justificativa para apresentação do cumprimento de sentença quando decorridos mais de 18 (dezoito) anos do acórdão prolatado na ação coletiva, transitado em julgado na data de 12.12.2003. Em que pese a execução coletiva tenha sido deflagrada com a apresentação das fichas financeiras, observa-se que o Distrito Federal apresentou exceção de pré-executividade almejando o reconhecimento da prescrição incidente à hipótese vertente, o que foi rejeitado na origem. Tem-se que, irresignado com a decisão prolatada pelo juízo a quo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos n. 0000293-18.2011.8.07.0000), o qual, não obstante tenha sido provido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com o reconhecimento da prescrição, teve o acórdão reformado por ocasião do pronunciamento do STJ em sede de agravo interno interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no DF, oportunidade na qual considerou aplicável à espécie a tese firmada no Tema n. 880. Ao que pertine ao ponto ora sob análise, mister se faz referenciar que, em sede do agravo em recurso especial interposto pelo Distrito Federal, nestes termos ponderou o STJ (ID 123812311 – pág. 76, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001): No caso, a parte recorrente não fez o distinguishing necessário, limitando-se a afirmar que, em razão dos marcos temporais existentes nos autos, haveria a ocorrência de prescrição, razão pela qual seria inviável o juízo de conformação. Registre-se, por oportuno que, não obstante o Tribunal de origem tenha realizado o juízo de conformação com o julgado repetitivo (e-STJ fls. 380/387), é certo que, em momento posterior o STJ, acolheu em parte os embargos de declaração opostos nos autos do REsp 1.336.026/PE para constar que "(...) os efeitos decorrentes dos comandos contidos no julgado neste acórdão ficam modulados a partir de 30/06/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015 . Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha essa providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/06/2017". (Ressalvam-se os grifos) O acórdão em comento transitou em julgado na data de 18.04.2022 (ID 123812311 – pág. 88, dos autos n. 0003668-73.2001.8.07.0001). Frente a isso, nos autos de cumprimento coletivo sobreveio decisão indeferindo a habilitação de novos credores para além daqueles arrolados originariamente no feito, almejando-se, com a medida em questão, não tumultuar o trâmite final daquela demanda, tendo em vista que os valores devidos já se encontravam devidamente discriminados. À vista de todos os marcos temporais precedentemente assinalados, é extreme de dúvida que no caso em comento não se perfectibilizou a prescrição, haja vista que, tendo o trânsito em julgado do cumprimento coletivo se dado apenas em 18.04.2022, a prescrição da pretensão executória dar-se-á, apenas, em 18.10.2024. Perfilhando o mesmo entendimento, registre-se ementa de julgado promanado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema ora em apreciação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDSAUDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. 1. A interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato também interrompe a contagem do prazo prescricional para ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como do STJ. 2. Para que haja a interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de execução coletiva, não se faz necessária a discussão acerca da legitimidade do Sindicato para ajuizamento da ação. 3. Havendo a interrupção da contagem do prazo prescricional em virtude do ajuizamento de execução coletiva, a retomada do prazo se dará pela metade em observância ao disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF, contado a partir do último ato processual da causa interruptiva. 4. Não tendo havido o trânsito em julgado da sentença coletiva, não houve o reinício da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual da sentença coletiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT – Acórdão n. 1621687; Processo n. 0709826-71.2022.8.07.0000; Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA; 4a Turma Cível; Data de Julgamento: 22/09/2022; Publicado no DJE : 06/10/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos Sob tais constatações, REJEITO a exceção substancial peremptória da prescrição. Do excesso de execução O título executivo que fundamenta o presente cumprimento é aAção Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001, em trâmite nesta Vara, segundo a qual o executado foi condenado a pagar aos substituídos o auxílio alimentação nos seguintes termos: Assim, atenta ao fato de que onde prevalece a mesma razão, deve imperar a mesma disposição, DOU PROVIMENTO AO APELO para, reformando a r. sentença vergastada, condenar o apelado a pagar aos substituídos pelo apelante o benefício alimentação devido desde a data de sua suspensão, em pecúnia, até a data do restabelecimento, devendo-se desconsiderar o período superior a cinco anos anteriores à propositura da ação, cabendo ressaltar que o custeio, na forma da lei, constitui encargo dos servidores. Inicialmente, verifica-se que sustenta a parte credora ser devida a verba em questão no período compreendido entre janeiro/1996 e abril/2002. Em que pese o executado sustente que o benefício alimentação foi restabelecido ainda no ano 2000, tal circunstância não se sustenta por si só, haja vista que não apresentou qualquer elemento que assegurasse respaldo a tal argumento. Com efeito, não obstante o Decreto no 21.678/00 tenha assegurado o restabelecimento do auxílio-alimentação a partir de 01.11.2000, o fez apenas em relação aos servidores que auferiam remuneração mensal de até R$ 500,00 (quinhentos reais), tal como estabelece o artigo 1o daquele Decreto. A hipótese dos autos, contudo, não se amolda naquele dispositivo, ante a inexistência de elementos que evidenciem que os exequentes auferiam aquela quantia e, tampouco, tiveram o valor do benefício adimplido a partir daquele lapso, de modo que outra conclusão não há, senão, a de que ficam abrangidos unicamente pelo disposto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002, a qual determinou o restabelecimento do pagamento do referenciado benefício a partir de 1o de maio de 2002. Noutro vértice, tem-se que assiste razão à impugnação apresentada pelo executado no tocante à delimitação da percepção do benefício alimentação apenas no período em que se encontravam na ativa os pretensos credores. Tal argumento se justifica porque, consoante dispõe a Lei n. 786 de 07 de novembro de 2004, instituidora do benefício alimentação, referenciado benefício, em hipótese alguma, será incorporado a vencimento, remuneração, provento ou pensão (artigo 2o, parágrafo único, alínea “b” da Lei 786/2004). Ademais, os Decretos supervenientes regulamentadores daquela Lei, deixam inequívoco que o benefício não será adimplido a servidores que se encontrarem afastados do serviço. Portanto, tem-se que o valor do benefício alimentação é devido apenas no período em que se encontrava na ativa o pretenso credor, de modo que o crédito a ser auferido pelo substituído MANOEL SOARES DE MELO, nada é devido, haja vista que desligado dos quadros da Administração em 15.02.1994, conforme informações contidas no ID 137068819, em relação às quais a parte exequente não se desincumbiu em desconstituí-la. Quanto à participação do servidor no custeio do benefício, tem-se que regem os percentuais incidentes na espécie a Portaria n. 58 de 29 de novembro de 1995, e a Lei n. 1.136 de 10 de julho de 1996. Compulsando os cálculos apresentados pela parte credora, tem-se que inequívoco se revela que a incidência dos percentuais de participação se deu em consonância com as disposições regulamentares respectivamente vigentes a cada período, de modo que devem prevalecer. Por derradeiro, quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do crédito, verifica-se que o título judicial foi silente quanto ponto. Destarte, forçoso se faz concluir que deve incidir no caso a aplicação dos índices estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 905 dos Recursos Repetitivos daquela c. Corte Cidadã. Isso porque, no julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), o STF declarou inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade, circunstância que impede a aplicação da TR ao feito em epígrafe, como pretende fazer crer o executado. Outrossim, há que se destacar que na data de 08.12.2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. De tal modo, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. Sob esta vertente,na apuração do crédito, deverão ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: (a) juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ);a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Dispositivo À vista do exposto,ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, para nos termos supra delineados: a) julgar extinto o feito em relação ao credor MANOEL SOARES DE MELO; b) definir que o valor do crédito é devido entre os meses de janeiro/1996 e abril/2002, apenas aos servidores que estivessem na ativa durante aquele período, de modo que, à exceção dos demais credores arrolados na inicial, que farão jus à percepção dos valores devidos no período compreendido entre janeiro/1996 e abril/2002, observando-se o termo inicial do pagamento para cada um dos credores, indicado na planilha apresentada pela parte exequente no ID 129173227. c) estabelecer que, em relação à participação do servidor no custeio do benefício, devem ser observados os percentuais indicados pela parte exequente na planilha de cálculo apresentada no ID 129173227, na medida em que se encontram em conformidade com os parâmetros definidos na Portaria n. 58 de 29 de novembro de 1995 e na Lei n. 1.136 de 10 de julho de 1996; d) na atualização dos cálculos deverá ser observado: (I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (II) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (III) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (IV)a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Tendo em vista a sucumbência parcial, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o excesso de execução assim compreendida a diferença despontada entre o valor a ser apurado pela Contadoria e aquele, atualizado, apontado originariamente como devido pela parte credora, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: I - dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Outrossim, fica o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMNISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, intimado a informar o CPF da substituída MÁRCIA MARIA PEREIRA PIRES, sob pena de exclusão do rol dos credores. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do crédito na forma acima consignada. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 129771400. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 44363392), alega a ilegitimidade ativa, ao fundamento de que o sindicato não apresentou nenhuma justificativa para não apresentar os substituído e o ajuizamento da execução em nome do sindicato. Defende a existência de prescrição e excesso de execução, em virtude dos cálculos apresentados. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo, uma vez que pode ser expedido precatório com o valor incorreto do débito e o fracionamento do valor, que é vedado, nos termos do art. 100 da CF. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo diante do perigo da demora, uma vez que poderá ocorrer o pagamento, antes do julgamento do presente recurso, com o fracionamento do valor, o que é vedado pelo art. 100 da CF/88. Constata-se que o juízo a quo determinou que somente após a preclusão da decisão seriam expedidos os precatórios. Transcrevo, in verbis, a parte final da decisão: Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização do crédito na forma acima consignada. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos, devendo no cálculo em comento ser incluído o valor dos honorários referentes à presente fase de cumprimento de sentença, fixados no ID 129771400. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica o credor intimado a, oportunamente, informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). Pendendo precatório a ser adimplido, arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos. Intimem-se”. (negritei). Desse modo, a interposição do presente agravo de instrumento impede a preclusão da decisão e, conforme constou na decisão agravada, não haverá a expedição do precatório até que aquela ocorra. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora